Tribunal: TCU
Processo: 031.055/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10405/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.055/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Cleo da Rosa Minervini (XXX.844.701-XX); Felipe Lima de Oliveira (XXX.736.656-XX); Gilvani Cantarelli Scherer (XXX.066.650-XX); Heroluiz Jardel Nadolny (XXX.260.099-XX); Jair Corcuruto (XXX.588.039-XX); Jose Straube (XXX.580.029-XX); Leandro Augusto Silva (XXX.791.809-XX); Luiz Augusto de Oliveira Santiago (XXX.022.457-XX); Luiz Carlos Bado Bittencourt (XXX.718.730-XX); Marcus dos Santos Chaves (XXX.182.797-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.